Tribunal: TJMT
Processo: 1001398-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001398-50.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), IEGO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA - CPF: 145.782.606-23 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO GABRIEL FERREIRA E SILVA - CPF: 062.466.731-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA

O TRÁFICO – 1) NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE -
AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO - IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS - EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL -
2) PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA COM OU SEM SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – IMPERTINÊNCIA - DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS IDÔNEOS - INDÍCIOS DE LIGAÇÃO COM FACÇÃO CRIMINOSA E REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE CONCRETA À ORDEM PÚBLICA -
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1
-

Diante da forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático (investigações pretéritas, denúncias anônimas), e em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e
Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT.

2 - A reiteração delitiva e as notícias de que o paciente é integrante de facção criminosa de alta periculosidade, são indicadores idôneos e concretos da necessidade da prisão cautelar para manutenção da ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas
in casu,
medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
Iego Henrique Pereira da Silva
, preso preventivamente e investigado pela prática, em tese, dos crimes capitulados no art. 33 e 35, da Lei n. 11.343/06 (Tráfico de drogas e Associação para o Tráfico) sob a alegação de constrangimento ilegal a que o submete a autoridade judicial - MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.

Em linhas gerais, a Impetrante alega que: 1) a prisão em flagrante é nula, porque derivada de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima; 2) o decreto em que

foi homologado o flagrante e convertido em prisão em preventiva, apresenta fundamentação genérica e não atende nenhum dos pressupostos

do art. 312 do CPP; 3) a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP), seria adequada ao caso pois, além de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, sua liberdade não seria inconveniente para a instrução criminal, não tornaria insegura a aplicação da lei penal e nem representaria risco à ordem pública.

Pede, pois, que seja relaxada a prisão diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos, seja revogada a preventiva com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id.
75567998
).

As informações judiciais foram prestadas (Id.
76372455
).

A d. PGJ opinou pela denegação da ordem,
em parecer, cujo sumário segue em transcrição livre
(Id
. 78331997
)
:

Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Alegação de ilegalidade da prisão, por violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). Improcedência. Prática de delito permanente. Exceção à inviolabilidade do domicílio prevista na Constituição Federal. Flagrância que se protrai no tempo enquanto houver permanência do crime. Ademais, a questão já fora superada com a decretação da prisão preventiva. Pretendida revogação da prisão cautelar, sob alegação de nulidade da decisão por falta de fundamentação válida. Improcedência. Decisão fartamente fundamentada na necessidade de se acautelar a ordem pública diante da reincidência do paciente e dos indícios de que ele integra organização criminosa. Circunstâncias do caso que recomendam a imposição/manutenção da prisão preventiva. Irrelevância dos supostos predicados pessoais favoráveis. Medidas cautelares alternativas que se mostram insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021